Tribunal: TJDFT
Processo: 0752084-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752084-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO ALLYSSON FERREIRA DE ANDRADE IMPETRANTE: ERIC WESLEY SILVA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido de liminar, impetrado em favor de FRANCISCO ALLYSSON FERREIRA DE ANDRADE, contra decisão do Juízo da 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia (Id. 177995831, dos autos no 0706652-11.2023.8.07.0003) que manteve a determinação de aplicação cautelar de monitoração eletrônica, em desfavor do réu por 90 (noventa) dias, com o intuito de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, considerando o ciclo de violência em que se encontra inserida, apenas alterando o prazo para que o acusado compareça ao CIME para a instalação do dispositivo para 4 (quatro) dias, a partir da intimação. Confira-se o teor da referida decisão: Trata-se de autos de ação penal em que figura como réu FRANCISCO ALLYSON FERREIRA DE ANDRADE. Em razão de supostos novos atos praticados em desfavor da vítima, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado (ID 176611301). Em ID 176826600, este juízo determinou a monitoração eletrônica do réu, por entender que a medida seria adequada e proporcional ao caso. Entretanto, o acusado constituiu advogado e informou a impossibilidade de cumprir a medida cautelar, pois atualmente estaria residindo no Ceará (ID 1777638787). A Defesa, então, requereu a revogação da medida ou o monitoramento eletrônico no atual endereço do acusado. O Ministério Público se manifestou em ID 177893423. É o relatório. Analisando a situação, verifico que a medida de monitoração eletrônica permanece imprescindível ao caso concreto. O fato de o réu estar residindo em outra unidade da federação, por si só, não é capaz de infirmar as razões da decisão de ID 176826600. Neste ponto, aliás, de ver que, segundo a própria Defesa, o acusado já estaria descumprindo medidas cautelares deferidas na audiência de custódia (ID 151633219). Destaco que este juízo está oferecendo ao acusado o benefício da medida menos gravosa, a qual, se descumprida, ensejará sua prisão preventiva. Diante do exposto, mantenho a monitoração eletrônica, nos termos da decisão de ID 176826600, apenas alterando o prazo para que o acusado compareça ao CIME para a instalação do dispositivo: 4 (quatro) dias, a partir da intimação. (...) Em suas razões no id. 54199333, o impetrante informa que o paciente, ao dia 07 de março de 2023, foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previstos no artigo 129, §13 do CP e artigos 5o, inc. III, e 7o, inc. I, ambos da Lei de no 11.340/2006. Expõe que o Juízo de primeiro grau, em audiência de custódia, realizada no dia 08 de março de 2023, entendeu pela concessão de liberdade provisória e que, ao dia 15 de março de 2023, houve aumento do período de duração das medidas cautelares para 90 (noventa) dias. Argumenta que, partindo da premissa de que as medidas cautelares foram aplicadas pelo prazo de 90 (noventa) dias, deveriam, ao menos em tese, posto que não houve manifestação do MP e/ou qualquer relato da suposta vítima acerca do descumprimento destas, serem as medidas revogadas ao dia 15 de junho de 2023. Aponta que, no dia 31 de outubro de 2023, pronunciou-se o magistrado pela aplicação da medida cautelar de monitoramento eletrônico e que, embora o MP tenha requerido pela retirada do sigilo da petição de ID 176611301 e documentos, a defesa não consegue acessar os referidos documentos, assim como a petição de requerimento da prisão preventiva, por certo, ocasionando em prejuízos ao exercício do contraditório. Argumenta que o paciente, ora réu no referido processo, acreditava que, ao decorrer do prazo de 90 (noventa) dias (duração das medidas cautelares), poderia mudar de endereço, principalmente para evitar contato direto com a suposta vítima e conseguir dar rumo à sua vida, razão pela qual, desde o mês de outubro, reside no Estado do Ceará, onde, embora informalmente, conseguiu emprego e vem reerguendo-se. Alega que restara surpreso com a imputação do monitoramento eletrônico, em que se designou que este retorne ao Distrito Federal para implementação da medida. Contudo, prossegue a defesa, atualmente o paciente não possui condições de arcar com passagem aérea, hospedagem e afins, pois tudo o que tem está no Estado do Ceará, de modo que requereu ao magistrado pela aplicação da medida protetiva no Estado do Ceará, devido a impossibilidade de alterar novamente seu endereço. Aduz que houve determinação de aplicação de monitoramento eletrônico, todavia, conforme relatado, inocentemente o paciente mudou de endereço (acreditava que as medidas protetivas já haviam terminado), restou surpreendido com o mandado de intimação determinando seu retorno ao DF para implementação da medida, entretanto, não detém condições financeiras para mudar novamente de endereço, inviabilizando a medida, contudo, requereu ao Juízo de primeiro grau pela aplicação da medida no Estado do Ceará, porém, restara o pedido negado, estando o paciente correndo o risco de ter sua prisão preventiva decretada. Diz que a prisão preventiva é regida pelo princípio da excepcionalidade, haja vista a existência constitucional do princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade, não sendo suficientes os fundamentos da gravidade abstrata do delito atribuído ao paciente, do clamor público ou da garantia da ordem pública dissociada de elementos concretos, nem tampouco observar que o réu deve ficar custodiado apenas pelo modo como foi praticado o delito, ou pela existência de antecedentes criminais, pois a personalidade do agente não pode ser auferida levando em consideração apenas esses elementos. Ao final, requer liminarmente pela expedição de salvo-conduto ao paciente, ilidindo a possibilidade de decretação de prisão preventiva em seu desfavor, ademais, pela implementação e aplicação da medida cautelar (monitoramento eletrônico) no Estado do Ceará, porquanto o paciente não detém condições financeiras para retornar, estabelecer-se novamente no Distrito Federal para fins de aplicação da medida no referido Estado. No mérito, pela confirmação do pedido liminar. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, em especial considerando que, a princípio, verifica-se que, de fato, o paciente , em um juízo de cognição sumária, teria descumprido as medidas cautelares estabelecidas, haja vista que há notícia nos autos de que o paciente teria, em 25/10/2023, pulado o muro da residência da vítima e invadido seu domicílio, entrando pela janela, vindo a ameaçar e xingar a vítima, além de agredir fisicamente a sua irmã, A. F. D. A., o que originou a ocorrência criminal em separado. Nesse contexto, ainda que se considere que as medidas protetivas já não estivessem mais vigentes, a notícia acerca de novas violências perpetradas contra a vítima, em princípio, sugere a necessidade da aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica, conforme decretado pelo Juiz de origem. Além do mais, em análise sumária, não verifico que houve a comprovação de que o paciente reside no Ceará, haja vista que o comprovante de endereço colacionado aos autos se encontra em nome de MARIA MARTINS DE ALMEIDA (id. 54199338). Desse modo, tendo em vista os indícios nos autos de que a vítima se encontra fragilizada e com medo da postura da ora paciente, bem como que o ofensor, em tese, descumpriu as medidas protetivas de urgência, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação da monitoração eletrônica em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. De qualquer modo, reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado no caso em exame, uma vez que a determinação da monitoração eletrônica ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada no feito originário, não sendo, assim, o caso de censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora